Tribunal: TJBA
Processo: 8007587-28.2025.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007587-28.2025.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:
VIRGINIA SANTANA CORREA OLIVEIRA

APELADO: PIETRA PATRIMONIAL LTDA

Advogado(s)
:
RICARDO JULIO COSTA OLIVEIRA, CAIO DE ASSIS GUIMARAES

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO RECONHECIDA EM CONTESTAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO OU REDUÇÃO. ART. 90, §4º, DO CPC. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. EXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONTESTAÇÃO COM DEDUÇÃO DE PRELIMINARES E TESES PROCESSUAIS. NECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. SUCUMBÊNCIA CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. ART. 85, §11, DO CPC. TEMA 1.059 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O reconhecimento da decadência do crédito tributário em sede de contestação, quando desacompanhado de postura processual colaborativa e imediata, não é suficiente para afastar a sucumbência, sobretudo se evidenciada resistência relevante à pretensão deduzida em juízo.

2. Com efeito, a apresentação de contestação com arguição de preliminares, impugnação ao interesse de agir e requerimento de extinção do feito sem resolução do mérito, além da insurgência quanto à condenação em verbas sucumbenciais, caracteriza inequívoca pretensão resistida, atraindo a incidência do princípio da causalidade.

3.O art. 90, §4º, do CPC somente se aplica quando a atuação do réu se mostra apta a evitar ou a abreviar substancialmente a prestação jurisdicional, o que não se verifica na hipótese em que a defesa deduzida impõe a necessidade de pronunciamento judicial específico para solução da controvérsia.

4. Configurada a sucumbência, é de rigor a manutenção da condenação em honorários advocatícios, fixados por apreciação equitativa, em observância aos critérios do art. 85, §2º, do CPC e às peculiaridades do caso concreto.

5. Por fim, o desprovimento do recurso impõe a majoração da verba honorária em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em consonância com o entendimento firmado no Tema 1.059 do STJ.

6. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007587-28.2025.8.05.0039
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CAMACARI e como apelada PIETRA PATRIMONIAL LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .